Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001418-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BENEDITO DE FIGUEIREDO MELLO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de Benedito de Figueiredo Mello, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Consta desta impetração que o paciente cumpre pena no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, por força do Processo Executivo de Pena n. 0007663- 60.2013.8.11.0002 (código 311581), em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta que “Na data de 17 /11/2021 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 09/01/2021. No entanto, quase 03 (três) meses já se passaram e até a presente data a autoridade coatora não decidiu sobre a concessão da benesse.”
Assevera que já houve juntada do atestado de comportamento carcerário, o qual atribuiu ao paciente bom comportamento, demonstrando o cumprimento do requisito subjetivo necessário a progressão.
Forte nessas razões, liminarmente, postula que o paciente seja imediatamente colocado em regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja fixado prazo razoável para que a autoridade coatora decida sobre o pedido progressão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Tendo isso como norte, vê-se que o pedido deve ser acolhido, na sua menor extensão, porquanto, não obstante o paciente tenha pleiteado sua progressão de regime argumentando que os requisitos objetivo e subjetivo se encontram comprovados, aparentemente, existe pleito no mesmo sentido pendente de análise no juízo de primeiro grau desde 17 de novembro de 2021.
Isso porque, não obstante não seja permitida a incursão no conjunto fático-probatório pela inadequação da via eleita pela impetrante, pela própria natureza conferida ao writ, é imperativo reconhecer a plausibilidade do argumento concernente à negativa de prestação jurisdicional para analisar o pedido de progressão de regime do paciente.
Diante disso, resta configurado o constrangimento ilegal decorrente da não apreciação do pedido do paciente aviado em primeiro grau, circunstância, essa, que demonstra, a priori, afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.
Posto isso, defiro em parte a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade competente, para que analise o pedido de progressão de regime do paciente, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III) a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator